Tribunal: TJSP
Processo: 0010191-71.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Execução Penal. Sindicância administrativa. Falta grave. Prática de crime doloso. Prova colhida dando conta da prática da falta disciplinar pelo sentenciado. Relatos dos agentes públicos coerentes e harmônicos. Negativa do acusado isolada. Falta grave bem caracterizada. A consequência mais direta do reconhecimento da prática de falta grave – além da perda parcelar dos dias remidos – é a

Ementa:

Execução Penal. Sindicância administrativa. Falta grave. Prática de crime doloso. Prova colhida dando conta da prática da falta disciplinar pelo sentenciado. Relatos dos agentes públicos coerentes e harmônicos. Negativa do acusado isolada. Falta grave bem caracterizada. A consequência mais direta do reconhecimento da prática de falta grave – além da perda parcelar dos dias remidos – é a regressão de regime. Operada a regressão, na forma do artigo 118, da Lei de Execução Penal, novo cálculo há de ser elaborado, porque quaisquer benefícios só poderão ser pleiteados após a satisfação do requisito objetivo e desde que haja mérito. Estipulação que nada mais representa do que um efeito secundário e legal da regressão. Hipótese em que a gravidade dos fatos justificava o decreto de perda dos dias eventualmente remidos no patamar máximo (1/3). Agravo improvido.